Tribunal: TJPA
Processo: 0026567-91.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026567-91.2011.8.14.0301

APELANTE: EUNILIA QUEIROZ CAVALCANTE LOPES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0026567-91.2011.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: EUNILIA QUEIROZ CAVALCANTE LOPES.

Apelado: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO –
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS, ART. 6, VIII DO CDC. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0026567-91.2011.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: EUNILIA QUEIROZ CAVALCANTE LOPES.

Apelado: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interpostos pelo
EUNILIA QUEIROZ CAVALCANTE LOPES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que a autora/apelante é servidora pública estadual e recebe seus vencimentos em conta bancária na instituição financeira apelada. Informa que ao tentar levantar valores de sua remuneração, em 31.05.2011, a apelante constatou que havia um bloqueio da quantia de R$ 805,96 em sua conta, ocasião em que foi informada que se tratava de pagamento de empréstimos que supostamente teria sido contraído pela autora, no valor de R$ 10.745,86 (Dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Relata a apelante que por não reconhecer o negócio jurídico, solicitou junto a gerência investigação e cancelamento do cartão.

Informa que recebeu como resposta que os empréstimos foram solicitados mediante internet banking e os saques realizados como seu cartão, de forma que não havia sido verificada qualquer ilegalidade nas cobranças.

Assim, a autora ingressou com a ação, requerendo a sustação dos valores descontados indevidamente, devendo ser ressarcido à autora os valores já descontados. Bem como, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em quantia equivalente a 70 salários-mínimos.

A parte requerida apresentou contestação. A parte autora apresentou replica. Não houve conciliação em audiência.

Após a devida instrução processual, o Magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito.

A autora interpôs recurso de apelação, aduzindo que o Magistrado
a quo
não analisou corretamente as provas dos autos, uma vez que resta comprovada a cobrança indevida realizada pelo banco.

Ressalta que o banco apelado alega que o empréstimo foi realizado no cartão magnético via 7, porém esse cartão foi cancelado desde 2010, sendo o atual cartão da autora correspondente a via 9, portanto, o cartão alegado pelo banco não existe desde 2010.

Questiona onde está o contrato que deu origem a dívida em questão. Afirma que até 22.08.2012, data da audiência, a autora não sofria descontos em sua conta, porém após o memorial em 01.09.2012, recomeçaram as cobranças representadas por um novo empréstimo, fictício, antes mesmo da sentença prolatada.

Destaca que diante das novas cobranças recorreu ao posto policial e registrou um boletim de ocorrência.

Ao final, requereu que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, para acolher o pedido inicial ou anular a sentença a quo.

O banco apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Id 1644740.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar pois o caso não se amolda nas hipóteses do artigo 178 CPC e art. 127 da CF.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0026567-91.2011.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: EUNILIA QUEIROZ CAVALCANTE LOPES.

Apelado: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
EUNILIA QUEIROZ CAVALCANTE LOPES
contra decisão proferida pelo Juízo

da
11ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Débitos c/c Obrigação de fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar em Antecipação de Tutela, proposta em face de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

A apelante interpôs o presente recurso, visando a reanálise da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito.

Aduz a apelante que o Magistrado
a quo
não analisou corretamente as provas constantes dos autos, razão pela qual pretende a reforma da decisão apelada.

Ao analisar a sentença guerreada, de plano observo que o julgador consignou que
“pela leitura da narração fática exposta pela autora, sequer é possível delimitar com exatidão a causa de pedir remota que subsidia a ação. Afinal, não é possível concluir com firmeza se a consumidora afirma que não requereu o empréstimo e não recebeu os valores correspondentes a esta operação de crédito ou se argumento que não solicitou o crédito e recebeu os valores, mas foi terceiro quem o retirou de sua conta.”

Pois bem, como dito, de início, já é possível verificar que o Magistrado
a quo
, mesmo após a instrução processual encontrou dificuldade em entender a situação que lhe foi posta. A afirmação do julgador, me faz questionar, o motivo pelo qual, o mesmo não buscou, efetivamente, na instrução processual, a resposta para sua dúvida, nem mesmo determinou a emenda da inicial para esclarecer os fatos narrados, como forma, inclusive, de proporcionar o contraditório e ampla defesa.

E ainda assim, diante a dúvida mencionada, o julgador afirma que é notória a ausência de qualquer prova constitutiva do direito da autora, deixou de lhe aplicar a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, por entender que não restou configurada a presença dos requisitos necessários.

Sabe-se que a inversão do ônus da prova é um instituto que auxilia na busca do direito alegado pelo consumidor, considerando a sua situação de hipossuficiência na relação consumerista estabelecida. Porém, tal instituto deve ser utilizado nos casos em que a produção de prova pelo consumidor se mostre inviável.

É importante consignar que a inversão do ônus da prova não se dá de forma automática pelo simples fato de se tratar de uma relação de consumo, faz-se necessária a observância pelo julgador dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC.

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

VIII -
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A sentença apelada afirma que a autora não trouxe aos autos documentos que demonstre a verossimilhança das alegações e que a mesma poderia comprovar a inexistência dos empréstimos mediante a emissão de extrato bancário que demonstraria que não houve depósito de qualquer valor em sua conta bancária referente à empréstimos ou que as transferências e saques não foram simultâneos. E ainda, afirma que se não apresentou a prova agiu por inércia.

O STJ já se manifestou quanto ao assunto, conforme se observa no seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. 1. Recurso especial interposto em: 03/02/2022. Concluso ao gabinete em: 28/03/2022. 2. Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com pedido de repetição de indébito e de danos morais. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se a juntada de extratos bancários por parte do consumidor é indispensável à propositura da ação que visa a declarar a nulidade de empréstimo alegadamente não contratado. 4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe a Súmula 7/STJ. 5.
Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda. Precedentes. 6. O extrato bancário não é o único meio de convencimento do juiz acerca da existência de legitimidade processual e do interesse de agir, razão pela qual não pode ser considerado documento indispensável à propositura da ação
. 7. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento. Assim, restando dúvida quanto à ilegitimidade da parte, não pode haver o indeferimento da petição inicial por inépcia. 8. A dispensabilidade do extrato bancário não afasta, todavia, o dever do consumidor de colaboração com a justiça, conforme determinado no art. 6º, do CPC. 9. Em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado, desde que a parte cumpra com seu dever de demonstrar a verossimilhança do direito alegado e as condições do seu direito de ação, não há que se falar em inépcia da petição inicial pela falta de juntada de extrato bancários aos autos. 10. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

Assim, ouso discordar da conclusão do julgador a quo, posto que estamos diante de uma pessoa comprovadamente hipossuficiente com relação as provas que podem demonstrar o seu direito, especialmente se considerarmos o banco apelado, que é o detentor de toda a documentação necessária para comprovar a legalidade dos empréstimos em nome da autora.

O banco requerido possui e pode demonstrar não só o extrato bancário, mas os termos do contrato de empréstimo, data e hora em que foi realizado, o depósito ou não dos valores referentes as transações na conta bancária da autora, qual valor tinha em conta antes dos saques e transferências, e até mesmo filmagens de quem realizou os saques em caixa eletrônico.

Ora, me parece claro que diante da alegação de desconhecimento da realização do contrato por parte do consumidor, cabe ao Banco comprovar a realização do empréstimo consignado, já que é o mesmo que vem realizando os descontos na conta da apelante, sob a justificativa de empréstimo realizado pela mesma.

É evidente a ausência de paridade de armas com relação a produção de provas, de forma que plenamente preenchido um dos requisitos necessários para a inversão do ônus da prova, qual seja, a hipossuficiência de uma das partes.

Resta evidenciado ainda, a verossimilhança das alegações, o que se mostra através da comprovação do vínculo bancário da apelante com o apelado, a afirmação de desconhecimento dos empréstimos e os descontos em seus rendimentos, o que vem lhe causando prejuízo.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO - DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO. -
A inversão do ônus da prova está elencada como direito básico do consumidor e somente é cabível quando o juiz reconhecer verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente tecnicamente para produção de prova - Na hipótese de negativa da relação jurídica pelo consumidor, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, -, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao Réu comprovar a existência e regularidade do contrato celebrado entre as partes.
(TJ-MG - AI: 10000211025903001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022) (negritei)

EMENTA: APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CDC. APLICAÇÃO. INVERSAO DO ONUS DA PROVA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. AUSENCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Evidenciada relação de consumo entre as partes, aplica-se as disposições do CDC. É ônus do fornecedor de serviços bancários, fazer prova da contratação de empréstimos cujos descontos são realizados em conta do consumidor. Inteligência do artigo 6º, VIII do CDC.
Contratos de empréstimos que não tenham sidos realizados por consumidor, representa falha na prestação de serviços bancários. Constatada falha na prestação de serviços bancários, responde o fornecedor objetivamente por danos morais. Inteligência do artigo 14, caput do CDC. Na fixação da indenização por danos morais, deve-se ater ao caráter pedagógico para que a parte não incorra ao mesmo erro, e ser suficiente para a satisfação de quem sofreu o dano. Não comprovada nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC não há que se aplicar multa de litigância de má-fé. (TJ-MG - AC: 10702150080571001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/02/2018, Data de Publicação: 02/03/2018) (negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
O cliente bancário é parte hipossuficiente na relação de consumo diante de instituição financeira, sendo aplicável a inversão do ônus da prova. Não estando demonstrada a contratação, deve ser desconstituído o débito decorrente dos contratos impugnados. Ausente a prova da contratação, impossível analisar as teses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. Ação improcedente. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70080991912 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 18/07/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2019) (negritei)

Assim, reconheço a necessidade de inversão do ônus da prova, fazendo-se necessária uma aprofundada instrução probatória, com a finalidade de que o banco apelado possa trazer aos autos os documentos necessários a comprovar a licitude das cobranças relativas aos Empréstimos alegados, refutando os argumentos da parte autora, se for o caso, sendo oportunizado também a manifestação da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E

DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 18/09/2023